Tribunal: TJBA
Processo: 8068047-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068047-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORACAO E PULMAO LTDA

Advogado(s)
:
ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, DANILO FREITAS DE OLIVEIRA NUNES

AGRAVADO: NUBIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILLA GONCALVES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO MOFETILA. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AGRAVO CONHECIDO E DES PROVIDO.DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais de Feira de Santana/BA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela antecipada, que determinou o fornecimento do medicamento Micofenolato mofetila 500mg à parte autora.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência com base em relatório médico que demonstrou a necessidade do tratamento para hepatite autoimune, bem como em razão da prescrição fundamentada da médica assistente.

O agravante sustentou a ausência de cobertura contratual para o medicamento e sua exclusão do rol da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível compelir plano de saúde a fornecer medicamento não previsto no rol da ANS; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre plano de saúde e beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 469 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS possui caráter taxativo, porém admite exceções, notadamente quando há prescrição médica fundamentada e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

7. O relatório médico constante dos autos atestou a eficácia do Micofenolato mofetila no tratamento da paciente, que não poderia fazer uso de medicação anterior em razão de comorbidade (diabetes).

8. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, mostra-se legítima a concessão da medida liminar.

9. Ademais, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a discussão sobre culpa ou dolo na prestação defeituosa do serviço.

10. Jurisprudência correlata foi colacionada aos autos, confirmando o entendimento de que o fornecimento do medicamento é cabível, mesmo fora do rol da ANS, diante da urgência e da eficácia terapêutica comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo conhecido e não provido.

Tese de julgamento: É cabível o fornecimento de medicamento não incluído no rol da ANS por plano de saúde, desde que haja prescrição médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico e comprovação de eficácia do tratamento, estando presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXII

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I e 14

Código de Processo Civil, arts. 300 e 302

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 469

TJ-BA, AI nº 8001850-07.2021.8.05.0032, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, DJe 01/06/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 8068047-35.2024.8.05.0000, da Comarca de FEIRA DE SANTANA /BA, agravante INSTITUTO DO CORAÇÃO E PULMÃO LTDA e agravado NUBIA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .